Tribunal: STF
Processo: HC 69867
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU MANDADO A NOVO JÚRI E, NESSE, CONDENADO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO DO MP, PORQUE O RÉU
NÃO APRESENTOU CONTRA-RAZOES. PACIENTE COM DEFENSOR CONSTITUIDO QUE
PATROCINOU, COM SUCESSO, A CAUSA NO PRIMEIRO JULGAMENTO PELO JÚRI
EM QUE ABSOLVIDO. ABERTURA DE PRAZO PARA CONTRA-RAZOES QUE OCORREU.
NÃO E POSSIVEL DEIXE O RÉU TRANSITAR EM JULGADO O ACÓRDÃO QUE O
MANDOU A NOVO JULGAMENTO E, SOMENTE APÓS A DECISÃO DESFAVORAVEL DO
JÚRI, VENHA ALEGAR A FALTA DE APRESENTAÇÃO, POR SEU PATRONO, DAS
CONTRA-RAZOES A APELAÇÃO DO MP, CONTRARIAMENTE A PRIMEIRA DECISÃO
DO TRIBUNAL POPULAR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 571, VII. NÃO
CONHECIMENTO DO PEDIDO, NA PARTE REFERENTE A AGUARDAR O RÉU EM
LIBERDADE O JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA, NA SEGUNDA DECISÃO DO JÚRI, PORQUE SE TRATA DE MATÉRIA
JA SUBMETIDA A APRECIAÇÃO DA CORTE ESTADUAL. HABEAS CORPUS CONHECIDO,
EM PARTE, INDEFERIDO.